Tribunal: TJPA
Processo: 0003074-19.2013.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003074-19.2013.8.14.0074

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL SA, CARTORIO DO 2º OFICIIO ASSUNÇÃO, COMETINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA- EPP, CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL ALVES DA SILVA

APELADO: LOJÃO MAGAZINE COMERCIIAL LTDA- ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003074-19.2013.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: TAILÂNDIA

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S.A

ADVOGADO: LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO – OAB/PE 32.786

APELADO: LOJÃO MAGAZINE COMERCIAL LTDA-ME

ADVOGADO: GIOVANA CARLA A. NICOLETTI – OAB/PA 10.284

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. APELO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE E ILEGITIMIDADE ANTE A SUA QUALIDADE DE SIMPLES MANDATÁRIO ENDOSSANTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para dar parcial provimento, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – com início às 9:30 h do dia ___ de ______ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S.A
, objetivando a reforma da sentença de
Id. 11201875, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS E MATERIAIS
, movida por
LOJÃO MAGAZINE COMERCIAL LTDA-ME
em desfavor de
BANCO SANTANDER BRASIL S.A e COMETINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-EPP
, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para determinar o cancelamento do protesto indicado na inicial, bem como a exclusão do nome do autor de quaisquer cadastros restritivos de crédito e, ainda, os condenou em danos morais no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC a partir da data da decisão e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso.

Em suas razões, o banco Apelante sustenta, em apertada síntese, no Id. 11201913, sua ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e, impossibilidade de condenação em danos morais.

Contrarrazões ofertadas pelo autor no id. 11201921, onde pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Apelante.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchido os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do decisum proferido em primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial; quanto a legitimidade passiva do banco Apelante; a responsabilidade do requerido e o dano moral aplicado.

Pois bem. Sem delongas afasto a tese da parte ré/apelante de que não possui responsabilidade ou legitimidade pelo protesto indevido.

Conforme preceitua a Súmula nº 475 do Superior Tribunal de Justiça, "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.”

A responsabilidade pelo protesto indevido do título de crédito se estabelece de acordo com a natureza do endosso recebido pela instituição financeira. A súmula acima mencionada, esclarece que o endossatário, ao receber o título com vício, assume o risco associado à sua cobrança, sendo responsável pelos danos causados pelo protesto irregular. Isso se aplica tanto ao endosso translativo quanto ao endosso-mandato, cada qual com suas peculiaridades.

No caso do endosso translativo, a instituição financeira se torna a nova proprietária do título, assumindo todos os direitos e obrigações dele decorrentes. Isso inclui a responsabilidade por eventuais vícios formais ou materiais do título. O STJ, ao editar a Súmula 475, reforça que o endossatário não pode eximir-se de sua responsabilidade ao alegar desconhecimento do vício, tendo em vista a sua posição privilegiada e a expectativa de diligência e cuidado na aceitação do título.

Por outro lado, no endosso-mandato, a instituição financeira atua como mera mandatária do endossante, tendo a incumbência de realizar a cobrança do título em seu nome. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato também possui legitimidade passiva para figurar em ação que se pretende a nulidade do referido título, bem como a sustação ou cancelamento do protesto. Esse entendimento é especialmente aplicável quando há indícios de que a instituição financeira atuou com excesso ou sem a devida diligência na análise da higidez da cártula.

Neste sentido vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO RÉU.
DUPLICATA EMITIDA SEM CAUSA OU LASTRO COMERCIAL. PROTESTO INDEVIDO. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ENDOSSO-MANDATO. CONDUTA DO ENDOSSATÁRIO, A QUAL CONFIGURA CULPA MANIFESTA FRENTE AO SACADO, PELO APONTAMENTO FEITO POR ELE, DEVIDO À FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO ACEITE E À INEXISTÊNCIA DESSE COMPROVANTE, DA NOTA FISCAL.GRAVE CONDUTA NEGLIGENTE
. FIXADOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00016865620168160095 Irati 0001686-56.2016.8.16.0095 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 10/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/02/2023). (grifo nosso).

Nessas hipóteses, em que a instituição bancária recebe o título por endosso e pretende protestá-lo, sem a adoção das devidas cautelas, assume o risco de sua conduta. A responsabilidade decorre não só do ato de protestar um título com vício, mas também da falta de diligência que se espera de uma instituição financeira ao proceder com tais operações, de modo que as instituições financeiras têm um dever de diligência que vai além do mero processamento mecânico dos títulos recebidos.

Ademais, o entendimento consolidado nos tribunais é que tanto o endossatário como a instituição financeira que agem sob endosso-mandato têm legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de protesto indevido. Essa responsabilidade solidária visa proteger os direitos dos emitentes e endossantes que foram prejudicados pelo protesto irregular, garantindo-lhes a possibilidade de buscar a reparação dos danos causados.

Portanto, a alegação da parte ré de que não possui responsabilidade ou legitimidade pelo protesto indevido não encontra amparo, pelo que se mostra inequívoca a responsabilidade da instituição financeira pelo protesto indevido do título de crédito, tanto com base no dever de diligência e na legitimidade passiva.

Noutra ponta, a controvérsia acerca dos danos morais decorre da caracterização do protesto indevido como ato capaz de causar abalo de crédito e transtornos pessoais ao protestado. A jurisprudência majoritária tem reconhecido que o protesto indevido de título, por si só, configura dano moral in re ipsa, ou seja, dano que prescinde de prova específica do prejuízo sofrido, decorrendo diretamente do ato ilícito.

Em verdade, por ser a apelante uma pessoa jurídica, trata-se de abalo ao nome comercial da empresa e do crédito que detém ou que alega deter perante o mercado, ou seja, dano a reputação da empresa perante terceiros.

O dano moral indenizável decorrente de uma conduta antijurídica é aquele que, no caso de pessoa física, submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem e, no caso de uma empresa, como no caso em comento, provoque o já referido abalo do nome comercial ilibado que a empresa alega deter perante o mercado.

Cabe consignar também, que o dano moral ou o abalo ao nome comercial da empresa provocado pelo cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, ou seja, o
ato por si só causa o dano, já que a conduta indevida e lesiva gera sentimento de indignação ou o abalo ao bom nome comercial da pessoa jurídica, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

In casu
, o protesto indevido gerou presumivelmente abalo de crédito e constrangimento ao apelado, sendo cabível a reparação por danos morais. A instituição financeira, ao não observar a devida diligência na análise do título, causou prejuízos imateriais que devem ser reparados.

No caso dos autos, verifica-se que a empresa apelante teve um título de
R$ 3.850,00 protestado de forma indevida, eis que oriundo de fraude, pelo que a primeira ré, qual seja,
COMETINHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA-EPP sequer conseguiu se desincumbir do ônus que lhe cabia, ou tampouco a instituição financeira mandatária.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar
correspondência
no critério valorativo patrimonial
[1]
. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mesurá-lo em moeda é enorme e o arbítrio do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo.

Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser
razoável
e
proporcional
, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

In casu,
restou devidamente demonstrado que a empresa recorrida se viu impedida de firmar empréstimo com outra instituição financeira, o que por certo lhe causou diversos transtornos que ultrapassam o mero dissabor, posto que muito possivelmente necessários para a atividade desenvolvida por esta.

Ocorre, em que pese que inafastável o reconhecimento do dano, a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Dessa forma, no caso concreto, entendo que o valor compensatório deve ser minorado de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra mais adequado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, não há que prosperar o argumento do recorrente quanto a incidência de juros de mora a partir do arbitramento. No entanto, verifico, de ofício, que o magistrado incorreu em erro ao fixar a respectiva incidência a partir do evento danoso, quando o correto seria a sua incidência desde a citação, conforme precedentes do STJ, razão pela qual altero esse capítulo da sentença, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$ 25.000,00 PARA r$ 5.000,00 (CINCO mil reais), COM JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO, MANTENDO-SE INCOLUME OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

[1]

José de Aguiar Dias
,
in
Da responsabilidade Civil, Volume II, nº 226, Pag. 730

Belém, 18/07/2024